Tribunal: STF
Processo: Rcl 47041
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Petrus Evelyn Martins, em face de decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste da Comarca de Teresina, nos autos do Processo 0801203-38.2021.8.18.0167.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado na ADPF 130, no tocante à liberdade de expressão, ao proferir decisão liminar determinando a remoção de postagens disponíveis em rede social denominada O Piauiense, sob pena de pagamento de multa diária.



    Alega que a decisão caracteriza ato de censura, dado que se trata de matéria de cunho jornalístico, que veicula conteúdo relevante e de interesse público.



    Aduz que o conteúdo publicado faz referência à vereadora do Município de Teresina conhecida como Thanandra Sarapatinhas e que os fatos noticiados no post foram extraídos do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina.



    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias, de forma que o ato reclamado, ao determinar a retirada da notícia veiculada, ofende o referido normativo de força vinculante.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela concessão definitiva, para cassar o ato reclamado, em razão de afronta à ADPF 130. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 11)



    A autoridade reclamada não prestou as informações requisitadas.



    Citada, a beneficiária Thanandra Stefani Borges Lima Felix deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 30.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DE TEXTO JORNALÍSTICO DE SÍTIO ELETRÔNICO. POSTAGENS QUE NOTICIARAM DADOS DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA/PI QUANTO A GASTO DE VERBA PARLAMENTAR COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EVENTUAL TEOR CRÍTICO DO TEXTO: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. AFRONTA AO JULGADO NA ADPF Nº 130/DF, SEM PREJUÍZO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Além disso, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, que assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Nesse aspecto, a jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que as garantias de liberdade plena de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 



    No caso, o ato judicial reclamado considerou que “[a] postagem em rede social de conteúdo que impute a alguém a prática de crime constitui manifestação que desborda das balizas delineadas pelo estatuto constitucional das liberdades, para violar os direitos inerentes à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF/88), em ordem a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário para determinar a remoção do conteúdo ofensivo”. (eDOC 6, p. 2)



    Contudo, extrai-se dos autos que o reclamante veiculou post, em sua rede social jornalística, com informações que estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina e que dizem respeito a gastos efetivados por detentores de cargos públicos no exercício do mandato. Me parece que o fato de o reclamante apontar a possível existência de irregularidade nos gastos públicos, por si só, não tipifica crime, tampouco autoriza a interferência do Poder Judiciário no sentido de proibir as postagens jornalísticas, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, afrontou a decisão desta Corte formalizada na ADPF 130. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “Desse modo, ausentes má-fé deliberada e consciência da inveracidade das informações quando de sua publicação, descabe ação do Poder Judiciário a censurar previamente texto, restando àqueles que julguem ter sofrido dano concreto à imagem e honra a composição de indenização correspondente, conforme apuração casuística dos elementos referentes à manifestação do pensamento impugnada.



    26. O paradigma da ADPF nº 130 não é óbice a posterior exame judicial quanto a danos morais advindos de publicações. Cada caso deve ser analisado ponderadamente. O que o paradigma não permite é a censura à liberdade de expressão/liberdade jornalística apenas por ser o conteúdo da manifestação de teor crítico. A crítica faz parte da liberdade de expressão/de imprensa, salvo, por exemplo, manifestação com teor contrário ao Estado Democrático de Direito.



    (…)



    28. Sendo esse o contexto teórico que se apresenta ao exame da questão da liberdade de expressão/jornalística versus danos à intimidade, tem-se que, no caso, o Juízo reclamado concedeu tutela provisória em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, determinando fossem retirados posts de página da Internet/redes sociais, em decisão lançada nos seguintes termos (fls. 24/28):



    (...) 



    29. Com base em dados extraídos do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina/PI, o ora reclamante publicou que a vereadora Thanandra teria usado verba parlamentar para locar veículos acima dos preços de mercado, tendo sido, após, postado que a vereadora esclareceu que os preços estavam acima do normal em função de ser período de férias e que processaria quem ‘questiona sua honra e honestidade’ - fls. 20/23.



    30. O reclamante ainda postou que outro vereador também alugou veículos com valor acima ao de mercado, mediante a utilização de verba parlamentar, sendo que após as informações foram retiradas do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teresina/PI.



    31. Da leitura atenta das postagens, conclui-se que em nenhum momento o reclamante imputou à vereadora crime ou ato de improbidade. A vereadora é que considerou ter sido questionada sua honestidade, tendo o Juízo reclamado decidido liminarmente, para determinar a retirada das postagens, como se imputação de crime tivesse sido feita nas publicações, quando, a toda evidência, isso não ocorreu.



    32. De se destacar que o cargo de vereador torna seu ocupante de interesse do público, quanto à sua atuação na municipalidade, o que abrange, por óbvio, o modo como lida com a res publica, ainda que o proceder assim noticiado não seja tido como crime ou ato ímprobo pelas instâncias competentes.



    33. Ainda que as postagens tenham atestado valor acima de mercado quanto ao preço pago pela vereadora no aluguel dos veículos, isso, não obstante revele teor crítico, não se traduz em abuso da liberdade de expressão que autorize censura judicial das postagens.



    34. O potencial interesse público na apuração formal de determinados fatos noticiados é, justamente, uma das finalidades pensadas pelo Constituinte de 1988 ao delinear a liberdade jornalística.



    35. Se a vereadora se sentiu ofendida com as postagens em si, o ordenamento jurídico lhe assegura exerça pleito indenizatório em Juízo, não podendo, contudo, tal pedido ser atendido, na espécie, cumulado com obrigação de fazer atinente à retirada dos posts da rede mundial de computadores e à proibição de novas postagens quanto à vereadora, no contexto dos fatos objeto da lide.



    36. Entendimento contrário configuraria censura judicial na hipótese vertente, sem fundamento para tanto.



    37. Assim, o feito na origem deve seguir apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, devendo ser cassado o ato reclamado no que determinou a remoção das postagens já feitas e que o reclamante se abstivesse de realizar publicações citando o nome e/ou a imagem da vereadora, referente aos fatos objeto da lide”. (eDOC 32)



    No ponto, confiram-se ainda os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF. O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, relator ministro Carlos Ayres Britto, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 6 de novembro de 2009, assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem”. (Rcl 46059 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 1º.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. ‘Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam sua liberdade’ (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, ‘ex parte Principis’, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou ‘astreinte’ (…) a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. – Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena ‘a retirada de matéria e de imagem’ divulgadas em ‘sites’ e em portais noticiosos. Precedentes”. (Rcl 31.117 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020) (Grifo nosso)



    Registro, por fim, que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da ADPF 130, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinadas matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019.



    Destaco ainda o seguinte precedente:



    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste da Comarca de Teresina, nos autos do Processo 0801203-38.2021.8.18.0167. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente